Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704913-83.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVIA GRAZIELLE GONCALVES ARAUJO APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Vistos e etc. O apelo interposto por LIVIA GRAZIELLE GONCALVES ARAUJO foi julgado por este colegiado, conforme ementa transcrita (ID 43700811): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO EM EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO EQUÂNIME ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Na forma do que determina o Artigo 86 do Código de Processo Civil, em sendo cada parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos os ônus sucumbenciais. 2. Honorários recursais fixados. 3. Recurso não provido.” Na petição acostada ao ID 45634722, a apelada informa ter realizado o pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme planilha. Por sua vez, a apelante requer a transferência do depósito para a conta da patrona indicada ao ID 45713808. Relatado o necessário. Considerando que a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator